Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE AUTORA OU DECIDIDA EM SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NÃO CONCLUÍDA. COBRANÇA EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. A alegação de inviabilidade da emissão dos pedidos “PROMO” se mostra totalmente divorciada das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Não é viável a suspensão do processo com base nas teses formuladas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, uma vez que elas não se aplicam ao caso em questão. Ausente comprovação da existência de identidade entre os fatos e os fundamentos jurídicos da presente demanda e das ações civis públicas ajuizadas.
3. É incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Lisboa, Portugal, através do site da ré. Embora a compra não tenha sido devidamente processada pela ré, as parcelas correspondentes foram cobradas no cartão de crédito da autora.
4. As provas apresentadas no processo revelam a ausência de perspectiva para a solução do problema, além da demora e falta de respostas da agência de viagens. A cobrança indevida por 10 meses é capaz de gerar agonia, angústia e sofrimento, que ultrapassam o desconforto habitual enfrentado em situações do dia a dia.
5. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 para cada apelado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da falha na prestação do serviço, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.